Tribunal: TJDFT
Processo: 0765031-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO DE VALORES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PUBLICAÇÕES. EXCLUSÃO ADEQUADA. FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ACESSO E DADOS CADASTRAIS. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a exclusão imediata das postagens ofensivas à autora e condenar o requerido a fornecer os dados cadastrais e endereço de IP dos usuários responsáveis. Alega o recorrente que não houve análise individualizada do conteúdo impugnado, o que caracteriza censura e pode configurar a violação injustificada da privacidade de terceiros.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49377439) e com preparo regular (ID 49377440 e 49377440). Foram apresentadas contrarrazões (ID 49377450).
3. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
4. No caso, não resta caracterizada censura, mas determinação de exclusão de conteúdo específico. As postagens indicadas no recurso são igualmente ofensivas, porquanto atribuem a prática de crimes à autora, sendo, portanto, abarcadas pela fundamentação da sentença.
5. Embora o agente político seja mais suscetível à alta exposição e às opiniões públicas, o exercício da liberdade de expressão não pode ser realizado de maneira irresponsável, com ofensas particulares e afirmações até então especulativas. Adequada, portanto, a decisão que determinou a exclusão do conteúdo.
6. O artigo 22 da Lei no 12.965/2014 confere amparo legal para o fornecimento, mediante determinação judicial, de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet destinadas a instruir processo judicial cível ou criminal. Para tanto, deverá a parte interessada comprovar: "I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros".
7. No caso dos autos, há indícios da prática de ilícito pelos autores das postagens, uma vez que os dizeres e hashtag indicados, a priori, são capazes de violar a honra e a imagem da autora. Ademais, os dados fornecidos serão úteis para a propositura de ações cíveis e penais e o período a que se referem os registros foram devidamente individualizados, não merecendo guarida o recurso interposto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.